Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. VÍCIO DO PROCEDIMENTO. INEXISTENTE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESÍDIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se da leitura da peça inaugural é possível compreender, com clareza, que a pretensão se volta para o recebimento de valor correspondente à prestação de serviços educacionais não adimplidos, não há que se falar em inépcia da inicial em razão de um equívoco no pedido para determinar a citação da ré.
2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante em documento particular é de 5 (cinco) anos (CC, art. 206, §5o), com o termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela, no caso de pagamento diferido.
3. Ajuizada a demanda e dado o despacho citatório dentro do prazo, não se afasta a regra interruptiva da prescrição quando a demora na efetivação da citação não for imputável ao autor (CPC, art. 240, §2o).
4. Operando-se a interrupção do prazo prescricional em processo judicial, a prescrição intercorrente somente se caracterizaria na hipótese de o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando o processo paralisado voluntariamente por período igual ou superior ao prazo prescricional, o que não corresponde à realidade do presente feito.
5. Recurso conhecido e não provido.